Tribunal: CARF
Processo: 10580.906091/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.906091/2011-20
ACÓRDÃO
3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRALLCO -BRASIL ALUMÍNIO E COBRE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
ARQUIVOS DIGITAIS. INDEFERIMENTO.
A autoridade competente para decidir sobre ressarcimento e compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos.

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO.
Constatada, em procedimento fiscal, a falta de comprovação com
documentação hábil e idônea de despesas ou custos incorridos pela
empresa, é lícito à autoridade fiscal proceder à glosa do valor
correspondente.
A ocorrência de caso fortuito que impeça a entrega de documentos
solicitados em intimação fiscal relacionados à compra de mercadorias não
serve como justificativa para que o contribuinte deixe de cumprir com sua
obrigação legal de comprovar as operações registradas na escrituração
contábil, tampouco transfere esta obrigação para a autoridade fiscal.
Precedentes do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
2
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento efetuado por meio de
PER/DCOMP, relativamente a crédito pleiteado de PIS/PASEP não cumulativa (exportação),
referente ao 4o TRIMESTRE DE 2004, no valor de R$ 14.706,33. A DRF de origem não homologou a
compensação e indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento em razão da não apresentação
dos arquivos digitais com a escrituração e registro de informações das atividades econômicas da
contribuinte.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade com
fundamento nas alegações a seguir: que apresentou tempestivamente todos os itens e arquivos
solicitados, com exceção do item 1 (arquivos digitais), pois foi vítima de roubo de arquivos, o que
motivou a falta de condições de gerar os arquivos.
A 5a Turma da DRJ/REC, no Acordão 11-64.724, de 27.09.2019, prolatou decisão
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, pelo não reconhecimento do direito
creditório, nos termos que seguem:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Sob pena de preclusão do direito de apresentá-la, a prova documental
deve ser apresentada por oportunidade da impugnação, salvo nas
hipóteses elencadas no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
ARQUIVOS DIGITAIS. INDEFERIMENTO.
A autoridade competente para decidir sobre ressarcimento e compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito
Creditório Não Reconhecido.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
3

Tomando ciência da decisão proferida, da qual foi cientificada em 10.02.2020, a
Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 11.03.2020, em que refutou os argumentos que
fundamentaram a decisão, resumidamente:
→ QUE a legislação que rege o PIS e a COFINS autoriza as empresas exportadoras
sujeitas ao regime não cumulativo de PIS e COFINS a realizar créditos e a solicitar seu
ressarcimento ou compensação quando da impossibilidade de aproveitamento com débitos das
próprias contribuições;
→ QUE atende as condições para solicitar os créditos de PIS/COFINS Exportação e
assim o fez, conforme processo em epígrafe e os pedidos de ressarcimento que integram este
processo;
→ QUE a Receita Federal solicitou documentação única para todos os processos de
PIS e COFINS do período relativo ao 1o Trimestre de 2004 até o 4o Trimestre de 2005, num total 24
meses, cuja cópia integra este processo, com o título de INTIMAÇÃO SEORT No 157/2008,
contendo solicitação de 11 itens para cada mês do período em análise;
→ QUE apesar deste Despacho ter sido elaborado por período de apuração, a
Intimação foi para todos os 16 processos para atendimento em 20 dias;
→ QUE não se negou a apresentar as informações, ao contrário, ela não dispunha
em arquivo as informações fiscais e contábeis solicitadas por motivo já comprovado, qual seja, o
roubo de que foi vítima. Por outro lado, a Recorrente - conforme solicitado na intimação - colocou
à disposição do fisco todas as demais informações solicitadas e todos os documentos fiscais
físicos, memórias de cálculo e livros fiscais para que servissem de prova e de base para análise do
crédito solicitado.
DIREITO DO CONTRIBUINTE X PROVA MATERIAL: Afirmou que a prova material foi
constituída após a apresentação da Manifestação da Inconformidade, mas foi situação foi
debatida, comprovada e requerida na mesma. No interesse da verdade material e enriquecimento
do conteúdo do processo o julgador deve sobrepor a essência sobre a formalidade.
DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PLEITEADOS À TAXA SELIC: Se passaram
mais de 14 anos contados da data em que protocolou seus pedidos de ressarcimento, qual seja,
dezembro/2006, a correção dos créditos pleiteados a partir de cada período de apuração
protocolado.
Esta 2a. Turma Ordinária da 3a. Seção de Julgamento, 3a. Câmara de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais julgou o Recurso Voluntário em Acórdão 3302-
009.791, proferido em 21.10.2020, cuja ementa é a que segue:

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2004
a 31/12/2004
ÔNUS DA
PROVA.
DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170 DO CTN.
Em processos que decorrem da não-homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá
apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).

MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento
seja na apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de
restituição e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em
momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que
"a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos",
sob pena de preclusão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Tomando ciência da decisão em 22.03.2021, pela abertura dos arquivos digitais no
e-CAC, a Recorrente fez juntada em 27.05.2021 de Decisão Judicial com Deferimento de Liminar,
em sede de Ação de Mandado de Segurança Cível, processo no 10314488-56.2021.4.01.3400,
proferido pela 8a Vara Federal Cível da SJDF, em 24.05.2021, dando notícia do deferimento de
Liminar a seu favor, nos seguintes termos (fls. 189-192):

Pelo exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco
de dano irreparável, DEFIRO A LIMINAR para anular o julgamento dos
recursos
voluntários
objeto
dos
Processos
Administrativos
nos
10580.906078/2011-71, 10580.906079/2011-15, 10580.906080/2011-40,
10580.906081/2011-94, 10580.906082/2011-39, 10580.906083/2011-83,
10580.906084/2011-28, 10580.906085/2011-72, 10580.906086/2011-17,
10580.906087/2011-61, 10580.906088/2011-14, 10580.906089/2011-51,
10580.906090/2011-85, 10580.906091/2011-20 e 10580.906092/2011-74,
e determinar ao Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF que reaprecie os recursos do impetrante
considerando todas as provas documentais colacionadas aos autos em
27/12/2011, podendo, se for o caso, determinar a realização de diligências
ou outras medidas necessárias para esclarecimento dos fatos. A anulação
dos referidos atos decisórios tem como consequência imediata a
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
5
suspensão da exigibilidade dos créditos não compensados, por força do art.
74, § 11, da Lei no 9.430/96. (grifei).

Consoante consta dos autos às fls. 200-204, foi proferida sentença em 06.09.2021,
resolvendo o mérito e CONCEDENDO A SEGURANÇA para anular o julgamento dos recursos
voluntários objeto dos Processos Administrativos citados acima (Liminar), determinando ao
Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF que
reaprecie os recursos do impetrante considerando todas as provas documentais colacionadas aos
autos em 27/12/2011, podendo, se for o caso, determinar a realização de diligências ou outras
medidas necessárias para esclarecimento dos fatos. A anulação dos referidos atos decisórios tem
como consequência imediata a suspensão da exigibilidade dos créditos não compensados, por
força do art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96.
Em Despacho de Encaminhamento, dando notícia da decisão que anulou o
julgamento dos processos mencionados, foi encaminhado à 2a. Turma Ordinária para novo
sorteio, cabendo a mim a relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
Consoante relatório, a Recorrente possui decisão judicial a seu favor, determinando
a este Conselho que processo a novo julgamento do Recurso Voluntário interposto, anulando o
acordam antes proferido. Deste modo, passo à análise do Recurso Voluntário interposto contra
acórdão de manifestação e inconformidade, às fls. 130 a 153.

II – PRELIMINAR
II.1 – Cerceamento do direito de defesa – não atendimento à intimação para
comprovação do direito: boletim de ocorrência
A Recorrente é empresa do ramo de metais e nesta condição processa e
comercializa para o mercado interno e externo metais ferrosos, liga de alumínios e bronze, entre
outras atividades, conforme se depreende do seu Contrato Social.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
6
Destina seus produtos para o mercado interno e externo, e na condição de
exportadora, as saídas destinadas ao mercado externo não sofrem a incidência do PIS e da
COFINS, de forma que acumulou créditos na proporção destas saídas, na forma autorizada pelas
leis 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS), nos artigos 5° e 6°, respectivamente.
Afirmou a Recorrente que ao ser intimada pela Receita Federal a apresentar a
comprovação de seu direito, recebeu a solicitação de documentação única para todos os
processos de PIS e COFINS do período relativo ao 1o Trimestre de 2004 até o 4o Trimestre de 2005,
num total 24 meses, cuja cópia integra este processo, com o título de INTIMAÇÃO SEORT No
157/2008, contendo solicitação de 11 itens para cada mês do período em análise, concedendo
apenas 20 dias para o atendimento da intimação.
A Recorrente reclamou que o auditor fiscal intimidou a empresa no sentido de que
o não atendimento à intimação, no prazo estipulado, implicaria no indeferimento dos pedidos,
sem qualquer possibilidade de estender o prazo, sendo notório o cerceamento ao seu direito.
Afirmou que apresentou todos os documentos, com exceção dos itens 1 e 2, nos quais foram
solicitados os arquivos digitais nos termos da IN 86, nos itens 4.3 e 4.10, devendo os mesmos ser
validados no Sistema SVA e transmitidos através de certificado digital.
Passo à análise.
A existência de eventual vício de nulidade apontado pela Recorrente não prejudicou
a ampla defesa, ao contrário, a questão da preliminar de cerceamento de direito arguida
confunde-se com o próprio mérito, posto que houve a clara motivação e devida fundamentação
dos valores lançados.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinada. Veja-
se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE
SAÚDE. SERVIÇOS DE COBRANÇA E REPASSE DE MENSALIDADES.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DECISÃO SANEADORA. QUESTÕES DE
ORDEM PÚBLICA.
1. Não se considera sem fundamentação a decisão que, de forma sucinta,
aprecia as questões próprias do despacho saneador. 2. As matérias de
ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem,
podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha
interposto o recurso de agravo. 3. As preliminares da contestação que se
confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinadas.
4. Recurso especial desprovido. (STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP
(2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/02/2016). (Grifei)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
7

Deste modo, a preliminar será tratada juntamente com o mérito.

III – MÉRITO: DIREITO DO CONTRIBUINTE X PROVA MATERIAL
Da não comprovação no pedido de ressarcimento por motivo de força maior
A Recorrente assegurou que, por motivo de força maior, qual seja, sofreu roubo no
qual entre matérias-primas e outros itens também foram subtraídos seus principais computadores
- os servidores de rede - onde eram armazenados todos os dados, inclusive backups de toda
empresa. Informou o fato registrado em boletim de ocorrência datado de 01.02.2009, não teve
condições de apresentar a documentação requerida pela fiscalização, descrita nos itens 1 e 2 da
intimação, reproduzida em seu Recurso (fls. 133):

1. Arquivos digitais de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com
os documentos fiscais de entradas e saídas que contemplam os períodos
correspondentes aos PER/DCOMP em epígrafe, quais sejam:
1° trimestre/2004 até o 4° trimestre/2005, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22 de outubro de 2011, e
especificado nos itens ‘’4.3 Documentos fiscais’’ e ‘’4.10 Arquivos
complementares PIS/COFINS ‘’, do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFINS no 15, de 23 de outubro de 2001. Tais arquivos
deverão ser transmitidos por estabelecimento, mediante o Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA), disponível para
download no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, e com utilização de certificado
digital válido (vide art. 65 da IN RFB no 900/2008);

2. Memoriais de apuração das bases de cálculo (planilhas, memórias,
observações, ajuste etc.), em papel e/ou meio digital, nos quais se baseou
o contribuinte no preenchimento dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (DACON), correspondentes aos períodos em análise,
demonstrando os valores que compõem CADA LINHA do DACON;

A fiscalização, por sua vez, emitiu informação fiscal no sentido de afirmar que “os
arquivos digitais solicitados precisam ser alimentados pelos documentos fiscais. Assim,
considerando que a requerente declarou a disponibilidade imediata das notas fiscais que amparam
o crédito, não há que alegar impossibilidade de geração dos mesmos”.
Defendeu a Recorrente que o indeferimento do crédito por falta de apresentação
dos itens 1 e 2 da intimação demonstra que a agente fiscal ignorou todas as demais informações
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
8
apresentadas e não verificou ou solicitou as Notas Fiscais que estavam à disposição da Receita
Federal conforme requerido.
Que a delegacia de julgamento argumentou os seguintes pontos:
a) A alegada ocorrência de roubo não exime a contribuinte da obrigação;
b) Por razões de prudência, estabelecer políticas de backup eficientes, com
armazenamento de dados em locais físicos diferentes, poderia evitar o
transtorno;
c) Que a legislação de regência respalda o indeferimento do pedido de
ressarcimento operado no caso em tela.

Passo à análise.
i)
Dos critérios legais à compensação
A Lei no 9.430/96 em seu artigo 74 dispõe que o sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
pela RFB.
A mesma lei dispõe sobre a guarda de documentos, em seu art. 38, determinando
que os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em
lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios. Quanto
aos arquivos magnéticos, dispõe:

Art. 38. O sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados
deverá manter documentação técnica completa e atualizada do sistema,
suficiente para possibilitar a sua auditoria, facultada a manutenção em
meio magnético, sem prejuízo da sua emissão gráfica, quando solicitada.

A compensação de créditos tributários será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
O artigo 3° da Lei n° 10.833/2003, ao tratar dos descontos de créditos das
contribuições não cumulativas, determinou que o cálculo do crédito a que tem direito, a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda, bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
9
A emissão de documentos fiscais foi regulada pela Lei n° 8.846/1994, que
determinou:

Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo
à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação
de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da
efetivação da operação.

A comprovação de aquisição de bens e serviços é efetuada por meio de
documentos fiscais, conforme Protocolo ICMS n° 10/2007 e alterações, que determinou a
obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota
Fiscal, modelo 1 ou 1-A.
Deste modo, em linhas gerais e em condições regulares, foi descrito o contexto
normativo em que se insere o processo de compensação, de acordo com a Lei n° 9.430/96.

ii)
Do evento extraordinário: caso fortuito/força maior
No entanto, para o caso presente, apresenta-se evento extraordinário, o elemento
caso fortuito/de força maior, e que ensejou a decisão judicial para o reexame da matéria. Em
breves considerações, reputo necessária a perspectiva jurídica dos institutos aqui debatidos.
A previsão no âmbito cível de caso fortuito ou força maior consta do Código Civil
brasileiro (Lei n° 10.406/2002):
393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito
ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir.

No campo da responsabilidade civil, ainda que não haja uniformidade, a doutrina
traça uma distinção entre caso fortuito e força maior:

“O nosso direito consagra em termos gerais a escusativa de
responsabilidade quando o dano resulta de caso fortuito ou de força maior.
Em pura doutrina, distinguem-se estes eventos, a dizer que o caso fortuito
é o acontecimento natural, derivado da força da natureza, ou o fato das
coisas, como o raio, a inundação, o terremoto, o temporal. Na força maior
há um elemento humano, a ação das autoridades (factum principis), como
ainda a revolução, o furto, o roubo, o assalto, noutro gênero, a
desapropriação”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva Responsabilidade Civil. 2a
ed., 1990, p. 323). (Grifei).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
10

“O fortuito significa evento externo à conduta do agente, de natureza
inevitável, cuja superação é impraticável por parte do devedor. Cuida-se
de
qualquer
acontecimento
natural
ou
fato
de terceiro
que,
necessariamente, impeça o cumprimento da obrigação.” (FARIAS, Cristiano
Chaves de ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. 4a ed., 2010, p.
461). (Grifei).

iii)
Da responsabilidade tributário pelo pagamento dos tributos: caso fortuito
Passando para a ótica tributária, a questão da responsabilidade pelo pagamento
dos tributos e da capacidade contributiva são destacadas nos art. 123 e 126 do Código Tributário
Naciona:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
I - Da capacidade civil das pessoas naturais;
II - De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação
ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou
da administração direta de seus bens ou negócios;
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que
configure uma unidade econômica ou profissional.

Veja-se que tais normativos fazem referência a responsabilidade pelo pagamento
do tributo e à capacidade contributiva, mas que podem ser tratadas no outro polo, ou seja,
quando o contribuinte é o agente de direito, o requerente de crédito opostos contra a Fazenda.
No caso sob análise se debate o direito do contribuinte que, inesperadamente, viu-
se sem a documentação probatória e necessária à comprovação do direito que alega possuir em
virtude de operações comerciais, tendo sofrido evento caracterizado como caso fortuito ou de
força maior, qual seja, o roubo de seus equipamentos onde constavam tais provas.
Quanto a exclusão da responsabilidade nos casos de roubo ou furto da carga (caso
fortuito interno), este CARF tem manifestado o entendimento de que não se caracterizar como
evento excludente da responsabilidade tributária (em especial, no âmbito aduaneiro).

IMPOSTO
SOBRE
A
IMPORTAÇÃO.
ROUBO
DE
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR OU DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à
hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno,
que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam. ser evitados.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
11
Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior,
para efeito de exclusão da responsabilidade. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Recurso
Especial do Procurador Provido. (Decisão 9303-004.715.3a Turma da CSRF,
data 17.05.2017).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2007, 2008 DESPESAS OU CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA
NÃO CUMULATIVA. Constatada, em procedimento fiscal, a falta de
comprovação com documentação hábil e idônea de supostas despesas ou
custos incorridos pela empresa, é lícito à autoridade fiscal proceder à glosa
do valor correspondente e ao refazimento do cálculo da contribuição
devida no regime não cumulativo. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CASO
FORTUITO. A ocorrência de caso fortuito que impeça momentaneamente
a entrega de documentos solicitados em intimação fiscal relacionados à
compra de mercadorias não serve como justificativa para que o
contribuinte deixe de cumprir com sua obrigação legal de comprovar as
operações registradas na escrituração contábil nem transfere esta
obrigação para a autoridade fiscal. (Decisão 3301-013.949, 1a.. TO, 3a.
Câm. 3a. Seção, data 03.05.2024). (grifei)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II) Data do fato gerador:
13/04/2005 ROUBO DE MERCADORIAS IMPORTADAS E ARMAZENADAS.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. O roubo ou o furto da carga
transportada ou depositada correspondem à hipótese que a doutrina
convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e
cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que se
falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da
responsabilidade nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 2002.
Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais. (Decisão 9303-
011.209, 19814.000158/2005-56, data 30.03.2021, Luiz Eduardo de Oliviera
Santos). (grifei)

Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador: 02/12/2005.
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DO VEÍCULO. TRANSPORTADOR. NÃO
CONCLUSÃO DO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. O roubo de
veículo transportador de mercadoria que se encontre sob a aplicação do
regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro não é evento excludente
da responsabilidade tributária do beneficiário do regime quanto à
conclusão do trânsito, em face da descaracterização do roubo como caso
fortuito ou de força maior. O Boletim de Ocorrência é um ato unilateral,
ou um instrumento de coleta de informações, ou ainda, de comunicação
a respeito do fato declarado aparentemente criminoso. (Decisão 3402-
006.220, 2a. TO da 4a. Cam da 3a. Seção, data 22.03.2019). (grifei)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
12

iv)
Do ônus da prova
Por outro lado, ao se tratar de direito creditório, a jurisprudência consolidada deste
CARF é no sentido de que o ônus da prova cabe ao Contribuinte, por se tratar de alegação de que
possui o direito.
Veja-se:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020).

Processo Administrativo Fiscal. Data do fato gerador: 13/04/2006 PEDIDO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a
prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de
indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004 PAF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O Código de Processo
Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou
compensação (PER/DCOMP) apresentado desacompanhado de provas
deve ser indeferido. (Decisão 9303-012.985, publicação 10.06.2022).

Pelos fundamentos já discorridos, entendo que não cabe razão à Recorrente, não
tendo como comprovar o direito ao crédito a que reclamou, ainda que tenha ocorrido fato
superveniente, razão pela qual a autoridade indeferiu o crédito pleiteado, devendo ser mantida a
decisão.

v)
Do direito a atualização do crédito pleiteado à TAXA SELIC
Em seus argumentos a Recorrente requereu a aplicação da taxa Selic, apontando
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao decidir sobre matéria idêntica, que se
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906091/2011-20
13
aplica perfeitamente ao caso em debate, já que também os pedidos de ressarcimento de PIS e
COFINS são trimestrais e observam o mesmo rito administrativo para serem solicitados.
Contudo, o pleito restou prejudicado em relação ao julgamento do mérito em vista
da impossibilidade de reconhecer o próprio direito ao crédito, como visto, por falta de
comprovação em virtude de caso fortuito.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso.

IV – DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 219
DF CARF MF
Original